Tribunal: TJSP
Processo: 1015475-87.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
dora da revisão geral anual da remuneração do funcionalismo prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, vez que não incumbe ao Judiciário suprir a omissão sob pena de afronta à Tripartição dos Poderes. Aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 19. Exame da jurisprudência. Prejudicado o exame da matéria atinente à carência de ação, suscitada em contrarrazões e rejeitada a preliminar de prescrição do fundo do direito.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Fixação. Admissível sejam fixados por equidade, em atendimento aos critérios de razoabilidade, de proporcionalidade e da justa compensação, em face da modesta extensão do trabalho desenvolvido, da utilização de razões padronizadas, da recorrência e da pouca complexidade da causa. Exame da jurisprudência.
RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1015475-87.2018.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. Vencimentos. Afastada a pretensão da associação autora à recomposição de perdas pecuniárias, supostamente experimentadas por seus associados em decorrência da mora do Executivo em editar lei implementadora da revisão geral anual da remuneração do funcionalismo prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, vez que não incumbe ao Judiciário suprir a omissão sob pena

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. Vencimentos. Afastada a pretensão da associação autora à recomposição de perdas pecuniárias, supostamente experimentadas por seus associados em decorrência da mora do Executivo em editar lei implementadora da revisão geral anual da remuneração do funcionalismo prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, vez que não incumbe ao Judiciário suprir a omissão sob pena de afronta à Tripartição dos Poderes. Aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 19. Exame da jurisprudência. Prejudicado o exame da matéria atinente à carência de ação, suscitada em contrarrazões e rejeitada a preliminar de prescrição do fundo do direito.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Fixação. Admissível sejam fixados por equidade, em atendimento aos critérios de razoabilidade, de proporcionalidade e da justa compensação, em face da modesta extensão do trabalho desenvolvido, da utilização de razões padronizadas, da recorrência e da pouca complexidade da causa. Exame da jurisprudência.
RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO DESPROVIDO.